Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713339-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH CHILETTO AGRAVADO: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIZABETH CHILETTO em face da decisão prolatada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação e cumprimento de sentença proposto pela parte retromencionada em desfavor de TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL, indeferiu o pedido de correção dos últimos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao fundamento de que “houve a indicação clara no dispositivo da sentença dos índices apurados em relação aos contribuições que ultimaram por compor a reserva utilizada quando da migração dos planos” e que “a correção monetária reconhecida pela sentença se restringiu ao saldo da migração e não sobre o valor posterior levantado com fundamento em outro plano de previdência”. Afirma a agravante que a decisão recorrida está dissonante da sentença transitada em julgado, pois, “de acordo com esta, a correção monetária e seus reflexos devem incidir sobre a reserva de poupança que foi restituída à Exequente, ou seja, o valor a ser considerado para a aplicação dos índices deferidos na r. decisão transitada em julgado deve ser o valor resgatado pela Exequente e não o valor objeto de migração”. Aduz que o Contador Judicial considerou dezembro/1998 como data de seu desligamento do plano de previdência privada, sendo que tal fato ocorreu em maio/2012 e que o valor resgatado foi de R$ 258.780,26 (duzentos e cinquenta e oito mil setecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), em maio/2012, porém o valor utilizado nos referidos cálculos foi de R$ 615,47 (seiscentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), em dezembro/1998. Salienta que “a conta elaborada pelo Contador Judicial está baseado nos documentos fornecidos pela TELOS, tendo em vista ter a TELOS apresentado documentos contendo as contribuições da Exequente somente até dezembro/1998”. Acrescenta que deve ser nomeado Perito Judicial para a elaboração dos mesmos, motivo pelo qual requereu nesta oportunidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão ora recorrida e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento a fim de que o decisum em questão seja reformado de forma a homologar os cálculos apresentados pela agravante, no valor de R$ 201.554,65 (duzentos e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), em agosto/2019, que consubstancia a soma do importe principal (R$ 167.962,21 – cento e sessenta e sete mil novecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos) e de 20% a título de honorários advocatícios. Dispensado de preparo em razão do deferimento da justiça gratuita. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo em razão de previsão legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, na forma dos arts. 322, 324 e 492, CPC, o pedido deve ser certo e determinado, sendo vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. E, após acurada análise da petição do agravo, verifiquei que a recorrente, apesar de ter se reportado à necessidade de reforma da decisão agravada, somente fez menção à atribuição de efeito suspensivo de forma genérica, na página final do recurso, sem qualquer alusão ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, requisito este que deve ser demonstrado para a concessão da liminar (exigências do art. 995, CPC). Não tendo a agravante demonstrado, efetivamente, a exigida presença dos requisitos autorizativos da tutela de urgência do art. 995 do CPC, tendo havido apenas menção/titulação genérica de efeito suspensivo no recurso em sua petição inicial, o que é insuficiente pois, consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega; da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, data vênia não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo, devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, deve ser indeferido o pedido concessão de efeito suspensivo por não restarem demonstrados os requisitos do art. 995 do CPC, em especial o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesses termos, não tendo a agravante cumprido com a exigência legal para a fase de cognição sumária/superficial da liminar pleiteada, diante de mera menção genérica de efeito suspensivo a ser concedido, sem a efetiva demonstração desse requisito autorizativo, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo em obediência ao art. 1019, I c/c art. 995, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator